Tribunal: TJMT
Processo: 0034544-49.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034544-49.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), PAULO WOMMER - CPF: 557.151.769-72 (EMBARGADO), JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - CPF: 029.524.529-89 (ADVOGADO), ROMACILDA WOMMER - CPF: 616.047.559-20 (EMBARGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

EMBARGADO: PAULO
WOMMER e
ROMACILDA WOMMER

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO.
PRAZO PRESCRICIONAL
MANTIDO
.
I
NAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Sabe-se que o julgador não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 0034544-49.2016.8.11.0041,
que negou provimento ao recurso que alegava a inexistência da prescrição diante da demora na citação dos
apelados
, ora embargados, não
podendo, portanto, atribuir responsabilidade a embargante.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão sobre a seguinte tese:

1. O embargante alega que o acórdão apresenta vício de omiss
ão
ao não aplicar a Súmula 106 do STJ. Sustenta que a demora na citação dos réus, ora embargados, reconhecida pelo Tribunal, decorreu de dificuldades
na

localização
, sendo, portanto, imputável ao funcionamento da Justiça.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a omissão apontada.

Por sua vez, as partes embargadas apresentaram contrarrazões em ID. 251839683
pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

EMBARGADO: PAULO WOMMER e ROMACILDA WOMMER

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 0034544-49.2016.8.11.0041, que negou provimento ao recurso que alegava a inexistência da prescrição diante da demora na citação dos apelados, ora embargados, não podendo, portanto, atribuir responsabilidade a embargante.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
–
escl
arecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. Da Omissão

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que não aplicou a Súmula 106 do STJ.

Sustenta que a demora na citação dos réus, ora embargados, reconhecida pelo Tribunal, decorreu de dificuldades na localização, sendo, portanto, imputável ao funcionamento da Justiça.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tal vício, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executiva, uma vez que a citação dos executados só ocorreu sete anos após a distribuição da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto central em discussão é a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva em razão da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição quinquenal direta, do direito material, aplicável à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de contrato particular de prestação de serviços, foi corretamente reconhecida, uma vez que a citação válida dos devedores só ocorreu após o decurso do prazo prescricional e sem que a demora fosse imputada ao Poder Judiciário. Nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a prescrição não foi interrompida, pois a citação ocorreu fora do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Somente se aplica o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação quando a citação válida ocorre dentro do prazo prescricional. Se o prazo já tiver decorrido por completo, não há mais o que se interromper, conforme a interpretação do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil."

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 240, § 1º; Código Civil,
arts
. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJ-MT.

[...]

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor dos ora apelados, reconheceu a prescrição da pretensão do crédito exequendo.

Em síntese, o Juízo
a quo r
econheceu a prescrição da pretensão do crédito exequendo ao constatar que, embora a autora, ora apelante, tenha realizado diligências para citação da parte executada, a citação efetiva ocorreu somente sete anos após o vencimento da dívida, configurando a inércia necessária para a consumação da prescrição.

Assim, com base no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas, o magistrado entendeu que tal prazo havia transcorrido.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1. Inexistência de prescrição: demora na citação que não pode ser atribuída ao autor

A apelante sustenta que a prescrição não deveria ter sido reconhecida, uma vez que teria tomado todas as providências necessárias e atendido a todas as determinações judiciais para viabilizar a citação dos apelados, sendo diligente na condução do processo.

Alega que a demora na citação, que ocorreu sete anos após o vencimento do débito, não foi de sua responsabilidade, não podendo, portanto, ser imputada à apelante.

Assim, a recorrente argumenta que a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, quando a parte autora é diligente, a prescrição não deve ser reconhecida.

Por essas razões, pleiteia a reforma da sentença e o afastamento da prescrição.

Os apelados, por sua vez, sustentam que a demora na citação, ocorrida sete anos após o vencimento da dívida, deve ser atribuída à falta de diligência da apelante na condução do processo.

Argumentam que, embora o processo tenha tramitado por vários anos, a apelante não tomou medidas práticas para garantir a efetivação da citação dentro do prazo legal.

Com base na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, defendem que a prescrição deve ser mantida, já que a citação fora do prazo não foi causada por fatores externos ou por falhas do Judiciário, mas pela inércia da própria apelante.

Por fim, requerem a confirmação da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo.

Pois bem
. Nos termos do Enunciado da
Súmula n.º 150 do Superior Tribunal de Justiça
, foi firmado o entendimento de que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação
.”

Este entendimento encontra-se, atualmente, previsto no novo
art. 206-A do Código Civil
.

No caso em exame, o título extrajudicial se trata de
contrato de serviços médicos hospitalares
, firmado entre as partes em 2016, no valor original de R$ 31.550,66, vencido em 11/05/2016 (
IDs
238316650 e 238316651).

Assim, nos termos do
art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
, o prazo prescricional aplicável, principal e intercorrente, é o de
cinco anos
,
in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5º
Em cinco anos
:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[...] [grifo nosso]

Ressai dos autos que a ação foi distribuída em
13 de setembro de 2016
. Porém, verifica-se que a apelada,
Romacilda

Wommer
, foi citada pelo Oficial de Justiça em
18 de outubro de 2023
(ID 238316759).

O apelado Paulo
Wommer
, por sua vez, foi citado apenas em
24 de outubro de 2023
(ID 238316762).

Ou seja, desde a distribuição da ação, passaram-se
mais de 07 (sete) anos
antes da efetiva citação dos devedores e sem que a demora possa ser imputada ao Poder Judiciário, mas pela dificuldade de localização dos executados, então apelados.

Ocorre que, o simples ajuizamento de ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição do direito material se não ocorrer a citação válida e regular do réu dentro do respectivo prazo legal.

Assevera-se que
não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material
, ou seja, da pretensão ao crédito objeto da ação.

Destaca-se que não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo descrito pelos
arts
. 240 e 802 do Código de Processo Civil.

Isso porque,
só há que se falar em efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando a continuidade do prazo foi interrompida pela citação válida. Ou seja, nos casos em que o prazo prescricional já tenha decorrido por completo, não há mais o que se interromper.

Essa é a interpretação dos
arts
. 240, §1º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A
interrupção
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

Assim, logicamente,
só se interrompe o que ainda não se findou
.

Ressalta-se, também, conforme asseverado, que a citação dos executados após o decurso do prazo prescricional, não se deu por culpa do Judiciário, uma vez que as citações só ocorreram em razão da apelante não contar com o endereço correto dos réus e por dificuldades de encontrá-los de fato, quando da indicação do endereço correto pela recorrente, não se aplicando, portanto, a
Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
(“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”).

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(N.U 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Assim, não assiste razão à apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, sem majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma
vez
que não foram fixados na sentença objurgada.

É como voto.”

Conforme exposto alhures, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no acórdão objurgado.

Contudo,
para fins de esclarecimento, passo a análise das teses aventadas pelo embargante.

1.1.
Da omissão apontada no bojo do presente recurso

Conforme consta no
decisum
vergastado, percebe-se que a decisão não padece de omissão, uma vez
que
fora discutido no v. acórdão, a Súmula 150 do STJ,
in
verbis
: “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação
.”

O acórdão deixa bem claro que, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável, principal e intercorrente, é o de cinco anos.
Destaca ainda,
que a Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a demora não foi causada por falhas do Poder Judiciário e
sim em razão do embargante não contar com o endereço correto dos embargados.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024